Tribunal: TJPA
Processo: 0811660-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811660-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROMERSON HARLEY FERREIRA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO N.º
0811660-88.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801594-04.2023.8.14.0015

IMPETRANTE: DRA. DEBORA CAROLINE HOLANDA DA SILVA – OAB/PA 33.565

PACIENTE: ROMERSON HARLEY FERREIRA GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ROMERSON HARLEY FERREIRA GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA 2ª
VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
.

Aduz a impetrante que o paciente fora denunciado pela prática do crime do artigo 217-A, do Código Penal, tendo sua prisão preventiva sido decretada em 22/03/2023, mandado de prisão cumprido em 18/04/2023 e sentença condenatória proferida em 07/07/2023, com pena fixada em 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Alega que há carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, pois o decreto prisional se baseou no fato do mesmo não ter sido encontrado para prestar depoimento ainda na fase de inquérito policial.

Por tais razões pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a segregação do demandante, com a imediata expedição de alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido (Id. 15412770).

Esta relatoria solicitou informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 06/09/2023 (Id. 15956071).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 15993233).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda segregação imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Na espécie, resta demonstrado o “
periculum libertatis
” e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença condenatória que negou-lhe o direito de responder em liberdade, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Os fatos narrados na denúncia restaram demonstrados pelo farto conjunto probatório e a autoria foi provada à exaustão. Dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que o Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, a qual demonstra de forma segura que o acusado, de forma livre e consciente, pegou nas partes íntimas, na coxa e na barriga da vítima e, ainda, tentou tirar sua roupa, tudo contra a vontade desta, fazendo perguntas de caráter íntimo. Com efeito, os depoimentos da vítima e da sua mãe confirmam de forma segura a autoria e a culpabilidade do denunciado pelos fatos narrados na denúncia, ratificando todos os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, como as mensagens no WhatsApp trocadas durante o fato entre a vítima e sua mãe e uma amiga.

(...) O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo. Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do réu, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foi preso e do decreto condenatório. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos, não fazendo jus ao apelo em liberdade. Considerando o tempo de segregação cautelar do condenado, a possibilidade de progressão do regime prisional, que o réu não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso quando possível a progressão e a SÚMULA 716 do STF, “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE guia de recolhimento provisório em favor do réu, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal Competente. Por fim, a gravidade concreta do delito e a necessidade de proteção à integridade física e emocional da vítima/menor, afastam a aplicabilidade das medidas cautelares diversas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, que não se mostram suficientes no caso. Diante disso, pelas razões acima e considerando que o réu respondeu ao processo custodiado, mantenho a PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada, com fundamento no art. 312 e 313, I, ambos do CPP. (...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no artigo 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário o encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social, garantir a aplicação da lei penal e impedir a reiteração criminosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal e da Corte Superior respectivamente:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
,
NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 10 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.150 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.-
Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fls. 47-48 ID nº 10596527), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do crime (...)

(10933548, 10933548, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-05)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

(..)

6. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente

fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, tendo em vista que o ora paciente, na época com idade próxima aos 60 anos, teria, frequentemente, abusado sexualmente - mediante a prática de conjunções carnais e outros atos libidinosos - de adolescente, desde que esta contava com 13 anos de idade. De acordo com os relatos descritos no decreto preventivo, ele, que é policial civil, passou a buscá-la na saída da escola e na rua da casa dela, ocasiões em que, sempre ostentando arma de fogo, ameaçava a vítima dizendo que mataria a sua família caso ela viesse a contar sobre os atos. Consoante relato dos seus pais, a vítima, diante de tamanho constrangimento, está apavorada e já tentou suicídio.

7.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada.

(...)

(HC n. 661.882/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023